Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014272-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADYR GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 265.852.001-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEI
TADA
.
AFASTADA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
, POIS
AUS
E
N
TE
INTERESSE DA UNIÃO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONTA VINCULADA AO PASEP.
TEMA 1.150/STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com realização de prova pericial, em demanda que discute supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) viola
ção

d
o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) competência da Justiça Federal; e (
iii
)
i
legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da decisão, ainda que reproduzam argumentos anteriores
.

4.
A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual, pois a controvérsia não envolve discussão acerca de atos normativos ou critérios definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP ou interesse jurídico direto da União, mas supostas falhas operacionais imputadas exclusivamente ao Banco do Brasil, incidindo a Súmula no 42/STJ.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos.

6.
A pretensão
inicial
está fundada em alegada má gestão da conta individual vinculada, após a parte autora ter acesso a extratos e microfilmagens e constatar inconsistências e valores supostamente irrisórios,
circunstância que evidencia a pertinência subjetiva do Banco do Brasil para integrar a lide.

7.
Inexistem fundamentos novos
capaz
a infirmar a motivação da decisão monocrática agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reproduzam argumentos anteriormente deduzidos, impugnam de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas em que se discute falha na prestação do serviço bancário relativo à administração de conta vinculada ao PASEP, quando inexistente interesse jurídico direto da União. 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema no 1.150/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I, “b”; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22.08.2017; STJ, CC no 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; STJ, REsp no 1.895.936/TO, REsp no 1.895.941/TO e REsp no 1.951.931/DF, Tema no 1.150, 1a Seção; Súmula no 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão
monocrática
proferida
n
o

Agravo de instrumento
que
negou provimento, afastando a ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual
(id.
359506883
)
.

O agravante
sustenta
sua ilegitimidade passiva, afirmando que atua apenas como operador/pagador do PASEP, sem ingerência sobre depósitos, critérios de atualização, gestão do fundo ou definição dos valores devidos. Defende que a administração do fundo compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP, vinculado à União, razão pela qual eventual discussão sobre ausência de depósitos, correção monetária, juros ou expurgos deveria envolver a União Federal, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A
firma que a manutenção do Banco no polo passivo viola o contraditório e a ampla defesa, pois compelido a responder por fatos e fundamentos jurídicos que não lhe dizem respeito. Por fim, sustenta que a decisão monocrática
é
desarrazoada e desproporcional, por impedir o regular processamento do agravo de instrumento
.

Requer
o juízo de retratação ou, caso não exercido, o encaminhamento do recurso à Câmara, para que seja dado provimento ao agravo interno, permitindo o prosseguimento do agravo de instrumento
(id.
362272895
).

O
agravad
o

arguindo, preliminarmente, ofensa à dialeticidade. No mérito, defende a legitimidade do agravante, bem como a competência da justiça estadual. Requer o não conhecimento do recurso, subsidiariamente, o não provimento
(id.
363384865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O

presente

Agravo

interno

se

insurge

contra

decisão monocráticaproferidanoAgravo de instrumentoque
que negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, afastou a incompetência da Justiça Estadual e determinou o regular prosseguimento do feito, inclusive com a realização de prova pericial.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que oagravanteapresentefundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

I – Da ofensa ao princípio da dialeticidade

O a
grav
ado suscita falta de dialeticidade do recursopor não guardar relação com os fundamentos da
decisão
.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou dacontestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio dadialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação àdialeticidaderecursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.
g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
noAREsp1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

I
I
– Daincompetência da Justiça Estadual

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolve interesse jurídico da União, atrai
ndo
a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discutea responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos,não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demandaé da Justiça Estadual
,
nos termos daSúmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento doConflito de Competência 161.590/PE
:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ:Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas simcondutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, amanutenção da competência da Justiça Comum Estadualpara a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

II
I
– Dailegitimidade passiva

O
agravante
sustenta
que
é
parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que atua
apenas
comooperador do Fundo PASEP,

sem deter qualquer competência

decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursosREsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, representativos doTema 1150 do STJ, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram defalhas na prestação do serviço bancário, especialmente quanto ànão aplicação dos rendimentos devidose eventual ocorrência desaques indevidos.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de quenão se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco naadministração concreta da conta do titulare não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo
passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre
no momento em que
o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim, deve ser mantida a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aoagravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026